Tribunal: TJMT
Processo: 1007974-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007974-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), PAULO RENATO DUARTE - CPF: 003.849.221-04 (AGRAVADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

AGRAVADO(S):

PAULO RENATO DUARTE

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE ARRESTO SOB CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL IMOBILIÁRIA OU SEGURO GARANTIA - PRODUTO AGRÍCOLA CONTRATADO E NÃO ENTREGUE PELO ALIENANTE EXECUTADO -–

– CAUCIONAMENTO APÓS A CONSTRIÇÃO – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Tratando-se de execução fundada em contrato de compra e venda de soja simples, sem qualquer garantia real, conveniente a manutenção de da exigência de contracautela para o deferimento do arresto do produto a que o executado se comprometeu a entregar, evitando-se eventual afetação de direito de preferência de terceiros.

Por outro lado, admite-se o diferimento do caucionamento para momento imediatamente seguinte à constrição, acautelando direito de terceiro ao mesmo tempo em que não prejudica
o exequente pela indisponibilidade temporária de bens que compõem o seu patrimônio.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

AGRAVADO(S):

PAULO RENATO DUARTE

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
no 1003361-70.2021.8.11.0040 ajuizada em face de
PAULO RENATO DUARTE
que, apesar de deferir a
tutela de urgência determinando o arresto de 18.000 (dezoito mil) sacas de 60 kg cada de propriedade do executado, condicionou a expedição do mandado/carta precatória à prévia prestação de caução real ou seguro garantia.

Relata a parte recorrente que o agravado assumiu a obrigação de entrega de 18.000 (dezoito mil) sacas de soja por força dos contratos de compra e venda n.
10077 e n. 100774 até as datas de 25/03/2021 e 15/04/2021, o que não ocorreu, constituindo-se a mora
ex re
.

Inconformada com a exigência da contracautela, sustenta que, diferentemente do que ocorre nos processos de conhecimento, em razão da liquidez, certeza e exigibilidade, seria desnecessário o caucionamento do juízo nas execuções de títulos extrajudiciais, mesmo porque o arresto está previsto no art. 806, § 2o, do CPC/15, não havendo em tal dispositivo qualquer exigência de caução.

Afirma que o caucionamento somente é exigível quando há probabilidade de reversão da tutela incidental almejada, o que não é o caso dos autos, na medida em que o próprio juízo singular consignou na decisão agravada que, diante da
“proximidade do encerramento da safra da soja”
e de sua
“fácil comercialização”
,
“evidencia -se plausível o fundado receio externado pela credora em ver tornar-se inútil a prestação jurisdicional caso não deferida a medida liminarmente.”

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a exigibilidade do caucionamento como condição ao cumprimento do arresto ou, subsidiariamente, que referida contracautela somente se torne exigível após a efetivação da constrição.

A liminar recursal foi inicialmente indeferida pela decisão de ID. n. 86861984.

No entanto, opostos os embargos de declaração de ID. n. 87551985 contra a referida decisão monocrática, tais aclaratórios foram acolhidos para o deferimento do pleito liminar subsidiário em decisório de ID. n. 89403462, autorizando que o caucionamento fosse efetivado imediatamente após o cumprimento da liminar.

Dispensadas as contrarrazões.

Sem informações do juízo singular.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, constata-se que os contratos n. 10074 (ID. n. 53626617 - Pág. 1 dos autos originais) e n. 10077 (ID. n. 53627446 - Pág. 1 dos autos originais), nos valores de R$1.500.000,00 e R$339.000,00 já se venceram em 20/04/2021 e 30/03/2021 respectivamente, sem que produto tenha sido entregue.

No entanto, diferentemente do que comumente costuma ocorrer, no caso concreto dos autos, não fora dado em favor da agravante qualquer garantia pignoratícia ou hipotecária que garantisse o direito de sequela, a preferir o direito de outros eventuais credores dos agravados.

Com isso, a constrição nos moldes pretendidos pode atingir direito de terceiros, eventualmente com preferência, sem que exista qualquer cautela a resguardá-los.

Por outro lado, a pretensão subsidiaria, qual seja, o diferimento do caucionamento para imediatamente após a efetivação da constrição é plenamente possível.

É que, desse modo, além de impedir que o credor fique prejudicado pela indisponibilidade temporária de bens que compõem o seu patrimônio enquanto aguarda passivamente um arresto que pode nem vir a ocorrer, a postergação do caucionamento para logo após a efetivação do arresto também resguarda eventuais terceiros de boa-fé com preferência.

No mais, imperioso consignar desde logo que, obtendo êxito na contrição apenas parcialmente, a caução deve ser prestada em valor proporcional, segundo o preço ajustado no contrato exequendo.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para autorizar que a efetivação do caucionamento se dê imediatamente após o cumprimento da ordem de constrição, em montante proporcional ao volume de soja que se conseguir arrestar.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021